Tribunal: STF
Processo: MS 22841
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-05
Data de publicação: 1998-08-05

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
- Tendo o mandado de segurança, cuja execução provisória
ora se pleiteia, sido concedido em parte contra o Secretário-Geral
de Administração do Tribunal de Contas da União, se há ilegalidade
na sua não-execução provisória, é esta atribuível a esse Secretário-
Geral que é a autoridade impetrada nesse mandado de segurança, sendo
ela, portanto, a destinatária do comando judicial decorrente da
sentença nele prolatada. Nesse caso, a autoridade coatora não está
sujeita ao poder hierárquico do Tribunal de Contas, porque não se
trata de decisão administrativa, mas de ordem judicial contra ela
expedida, sem que o seu descumprimento possa justificar-se por parte
dela sob a alegação de que, por ter indevidamente consultado o
referido Tribunal e de este indevidamente se ter manifestado a
respeito, decorre tal descumprimento de decisão deste Órgão
hierarquicamente superior a ela.
- Sucede, porém, que pede também o ora impetrante que seja
afastada a ilegalidade do ato impugnado, ou seja, a decisão do
Tribunal de Contas que entendeu que, para o cumprimento da sentença
em causa pelo seu Secretário-Geral de Administração, se haveria de
esperar o seu trânsito em julgado. Nesse ponto, sua pretensão é de
ser atendida, porquanto, sendo, pelos motivos expostos, indevida sua
decisão, deve esta ser cassada, dela se desvinculando, assim, seu
Secretário-Geral de Administração.
Mandado de segurança deferido em parte, para, tão-somente,
cassar a decisão do Tribunal de Contas da União nele impugnada.